Tribunal: CARF
Processo: 13983.000076/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000076/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.926 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
IDEMAR PAULO BORDIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE.
Apurado o recebimento indevido, com base na declaração de ajuste retificadora
tempestivamente apresentada, é cabível a exigência fiscal visando reaver o
imposto de renda restituído indevidamente, acrescidos dos encargos legais.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
art. 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000076/2010-41
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000076/2010-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/29):
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte apresentou declaração de ajuste anual
simplificada para o exercício de 2007, ano-calendário 2006, com Imposto a Restituir de
R$ 1.081,12. Posteriormente, em 01/04/2010, apresentou retificadora na qual apurou
saldo de imposto a pagar de R$ 5.983,62.
Do processamento da declaração retificadora resultou a emissão, em 22/04/2010, da
Notificação de Lançamento de fl. 4, exigindo do contribuinte a devolução da
restituição indevida de R$ 1.081,12, acrescida de juros de mora de R$ 342,06.
A fundamentação legal consta da referida Notificação de Lançamento.
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 e 3, na qual argui que o lançamento está
equivocado, que a retificação foi fundamentada em decisão judicial em que se discutia o
recebimento acumulado de aposentadoria.
Aduz que pagou, em 30/04/2010, conforme DARF anexo, no valor de R$ 7.064,74, o
imposto devido de R$ 5.983,62 mais o imposto que já lhe havia sido restituído, de R$
1.081,12, tendo cumprido sua obrigação, não “gerando qualquer débito perante a
Receita Federal”.
Requer, ao final, que a notificação de lançamento seja “anulada”.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, relativo aos juros de mora sobre o imposto restituído a devolver.
Cientificado da decisão, em 06/06/2012 (fls. 32), o contribuinte, em 03/07/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 33/34), insurgindo-se contra a exigência dos juros de mora sobre
a restituição indevida a devolver apurada, por não estar consonância com decisão proferida pelo
STJ em seu favor, no REsp no 1.227.722/SC, fixando o entendimento de que não é devido
imposto de renda sobre juros moratórios incidentes sobre valores objeto de condenação em
reclamação trabalhista. Alega ainda que cumpriu sua obrigação fiscal, quitando o imposto
devido, incluindo-se aí a devolução do valor restituído indevidamente, não mais existindo
qualquer débito perante a RFB, sobretudo a cobrança de juros de qualquer natureza. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/44.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 47), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000076/2010-41

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da restituição indevida a devolver – dos encargos legais aplicados:
O litígio recai sobre a restituição recebida indevidamente, no valor de R$ 342,06,
apurada em sede de revisão da DAA/2007 retificadora apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento do lançamento
remanescente, por se tratar de juros de mora sobre o valor restituído indevidamente e já
devolvido.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 25/29) e atendo-se às informações contidas
na notificação de lançamento (fls. 4), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em requerer o
afastamento da aplicação dos juros de mora sobre a restituição indevida recebida e já devolvida,
diga-se de passagem, levando-se em conta que a decisão judicial obtida não se aplica ao
presente feito, por tratar-se de situações com molduras fáticas distintas, sendo certo que aqui se
busca a recomposição monetária do crédito tributário por expressa determinação legal (arts. 61, §
3o e 62 da Lei no 9.430/96, e art. 4o da IN RFB no 958/2009), e no processo judicial a não
incidência do imposto de renda sobre a parcela correspondente aos juros de mora sobre as verbas
remuneratórias pagas a destempo, entendimento este inclusive já sedimentado no STF (Tema
808) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Ademais, cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
culminando inclusive com a edição da Súmula no 4:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Destarte, uma vez apurada a restituição indevida diante da apresentação
tempestiva da DAA retificadora por livre opção do Recorrente, e constata a inexistência do
direito creditório pleiteado, correta é manutenção da atuação acompanhada dos encargos
moratórios cabíveis, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.926 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000076/2010-41

realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento fiscal remanescente em litígio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Original